Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-88.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000695-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a validade da CDA e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa; (ii) fundamentação sobre parâmetros legais e jurisprudenciais de fixação de sanções; e (iii) menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a legalidade do procedimento administrativo, reconhecendo a validade da multa e inexistência de desproporcionalidade.

4. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão enfrenta de modo fundamentado as teses jurídicas suscitadas. 2. O reexame de provas é incabível na via dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora (id. 306205371), que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia desprovido apelação cível, mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal manejados pela ora Embargante.

A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em omissão quanto: (i) À análise da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas no processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON; (ii) À ausência de fundamentação no acórdão embargado sobre os parâmetros legais e jurisprudenciais de fixação e revisão de multas administrativas; e (iii) Ao prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais supostamente aplicáveis, como o art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o art. 2º da LINDB, os arts. 20, 489, §1º, e 1.022, II, do CPC, entre outros.

Aduz, ainda, que tais omissões inviabilizam o acesso às instâncias superiores e requer, portanto, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios, sem atribuição de efeitos modificativos, mas com a finalidade de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões ao id. 309651392, sustentando, em suma, que não há vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria decidida. Pugna, assim, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025